Tribunal: STF
Processo: ARE 1351620
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bruno de Jesus Machado interpôs recurso de agravo em face de decisão negativa de admissibilidade recursal proferida pela Presidência do Tribunal de origem (evento 15, fls. 35/37), que entendeu aplicável, à especie, o Enunciado n. 282 da Súmula desta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais (evento 15, fls. 83/104), o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reforça as violações apontadas a dispositivos constitucionais em sede recursal extraordinária.



    Verifico, ao examinar o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo, que aquele foi deduzido em face de acórdão que, proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, está assim ementado (evento 13, fls 68/71):



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMOCÍDIO CULPOSO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.



    1. A alegação de desclassificação do crime de homicídio diz respeito ao juízo de valor da configuração do dolo ou da culpa, função que deve ser realizada pelo Júri, sob pena de violação à função constitucional do Tribunal Popular, o que não é admitido na via do recurso de apelação fulcrado no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal.



    2. Na espécie, o voto condutor concluiu que a condenação estava completamente dissociada das provas dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento perante o Conselho de Sentença, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    Em suas razões (evento 14, fls. 47/22 do evento 15), a parte recorrente alega violação às normas contidas no art. 5º, incisos XXXVIII, “a” e “c”, LVII e LXXV da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que: a) o agravante deveria ter sido impronunciado, b) ausência de dolo na conduta, c) o feito deveria ter sido remetido ao juízo competente, eis que o tribunal que origem concluiu que as provas dos autos eram manifestamente contrárias à condenação, anulando por consequência a condenação imposta pelo júri. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste ao agravante.



    É que, quanto à suposta violação ao art. 5, LVII, da Constituição Federal, especialmente em decorrência da alegada ausência de dolo na conduta imputada ao réu, para se acolher as alegações do ora recorrente, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    De outro lado, quanto as demais violações apontadas, sob o argumento de que deveria o processo ter sido remetido ao juízo competente após a anulação da condenação do júri, e não novamente submetido ao conselho de sentença, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento desta Suprema Corte. 



    É que, ao concluir que a decisão dos jurados é manifestamente contrária a prova dos autos, com fundamento no art. 593, “d”, do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem deve novamente submeter a causa ao conselho de sentença, nesse sentido:



    3. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, “d”, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes.



    (ARE 1.093.983 AgR, ministro Alexandre de Moraes – grifei)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.192.238 AgR-segundo, ministra Rosa Weber - grifei) 



    1. A Corte Estadual considerou contraditória a absolvição do paciente por negativa de autoria, tendo em vista a existência de provas de sua participação no delito. Agiu, desse modo, amparada na alínea d do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal, que determina a sujeição do réu a novo julgamento quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos.



    2. Com efeito, tendo o Conselho de Sentença adotado tese integralmente incompatível com as provas do autos, forçoso é a anulação do julgamento, com a determinação de que outro se realize.



    (HC 107.525, ministra Ellen Gracie – grifei)



    3. Em face do exposto, conheço, em parte, do recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe provimento.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator